Tribunal: STF
Processo: Rcl 85352
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Zenaide Rosa de Souza, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Muriaé (autos nº 6900149-96.2025.8.13.0439). 



    2. Narra a inicial que a reclamante buscou provimento judicial para obter custeio de tratamento médico urgente e imprescindível ao seu quadro clínico. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que o Estado de Minas Gerais providenciasse o tratamento no prazo de 5 (cinco) dias. Diante do descumprimento da ordem, foi deferido o bloqueio judicial de R$ 41.680,00 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta reais), via SISBAJUD, para garantir a realização do procedimento em clínica particular, com transferência do valor bloqueado ao prestador de serviços.



    3. Interposto agravo de instrumento pelo Estado de Minas Gerais, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Muriaé, aplicando ao caso o Tema 1.033 da repercussão geral, limitou o custeio do tratamento ao valor da Tabela SUS (SIGTAP), determinando, ainda, a restituição ao erário da diferença entre o valor bloqueado e o que fosse apurado segundo a tabela.



    4. A reclamante sustenta que, ao assim decidir, o acórdão reclamado ampliou o alcance da ratio decidendi do Tema 1.033 da repercussão geral (que versa sobre ressarcimento posterior a hospitais privados por serviços já prestados em cumprimento a ordem judicial), para abranger hipótese absolutamente distinta, qual seja, “o bloqueio judicial prévio de verbas públicas como medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer”. Alega, assim, que houve indevida aplicação do tema ao caso, em violação ao art. 927 do CPC e ao art. 988, inciso IV, § 4º c/c § 5º, II, do CPC.



    5. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.



    6. Ademais, a  reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). A alegação de ofensa a direito objetivo - invocado na inicial (art. 927 do CPC e art. 988, inciso IV, § 4º c/c § 5º, II, do CPC) - não dá ensejo à propositura de reclamação.  



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça e de prioridade na tramitação do feito. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator